Tribunal: STF
Processo: RE 73661
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL NA SECRETARIA DO
TRIBUNAL, DENTRO DO QÜINQÜÊNIO. RETARDAMENTO DE MESES DO DESPACHO
QUE MANDOU CITAR OS REUS, SEM CULPA DOS SERVIÇOS JUDICIAIS, MAS POR
OMISSAO DOS AUTORES. DECADENCIA VERIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.